Tribunal: STF
Processo: RHC 133120
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, harmoniza-se a constrição da liberdade do Recorrente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar.



    2. Recurso ao qual se nega provimento.